Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-92.2020.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000242-92.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NIBIA ALVES NASCIMENTO - CPF: 063.900.451-23 (APELANTE), CEYTH YUAMI - CPF: 060.477.318-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RIBEIRO LOPES - CPF: 791.694.221-68 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, VENCIDO O RELATOR QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - NIBIA ALVES NASCIMENTO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Nibia Alves Nascimento
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0004630-91.2019.8.11.0086
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.

95159513).

Inconformada, a apelante requer em suas razões recursais (Id. 105224453) a redução da
pena-base no mínimo legal
; o
reconhecimento da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços); a
redução da pena de multa
, bem como
modificação de regime
para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 105497968).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 108682998).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, também conheço do recurso.

No entanto, peço
vênia
ao e. Desembargador Relator para divergir parcialmente de seu judicioso voto
porque,
c.v
, entendo inviável o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado
.

Pelo que noto, ao contrário do que foi concluído no voto condutor, a r. sentença não justificou a negativa da benesse exclusivamente na quantidade de drogas encontrada com a apelante (Friso 14, 96kg de maconha), mas nas circunstâncias que envolveram crime e a apreensão do entorpecente.

Realmente, o fato de se deslocar até Mato Grosso do Sul e, depois, retornar com aquela considerável quantidade de droga para Jataí/GO, é, ao meu ver, motivo bastante convincente para se denegar a benesse, e ao meu ver,
denota a traficância de larga escala, principalmente se consideramos o
alto valor econômico que a apelante estava transportando na sua mala.

Oras, pedindo mais uma vez
vênia
, seria muita ingenuidade acreditar que um traficante entregaria a uma pessoa “desconhecida”, “inexperiente” e sem a mínima ligação com uma organização criminosa, um bem de considerável valor econômico.

A razão de ser da causa de diminuição prevista no §4º, da Lei n. 11.343/06 é punir com menor rigor o pequeno traficante, e, sobre essa condição, embora tenha exercido o direito ao silêncio (fase policial), veja que, em juízo, a apelante nada esclareceu e, ao contrário, tentou eximir-se da responsabilidade, dizendo não saber o que estava transportando, e limitando-se a dizer que pegou a carga em MS e a entregaria em Jataí/GO, tudo pelo valor de R$ 2.000,00.

Assim, ao meu ver, a apelante perdeu a oportunidade de comprovar a eventual condição de mula e, portanto,
as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação da apelante à atividade criminosa, pois além da significativa quantidade de droga apreendidas, estamos diante do transporte para outro Estado da Federação, mediante (evidentemente) uma viagem preparada,
sendo, pois, inviável o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada.

A respeito, destaco do STJ:

“(...) 3.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei de Drogas foi afastada com base nas circunstâncias concretas do crime,

tendo sido ressaltado o modus operandi empregado, o planejamento, a divisão de tarefas, bem como o grande investimento financeiro empregado para o transporte interestadual de vultosa quantidade de drogas.”
(AgRg no HC 691804/MS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0286877-1, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe
18/11/2021
). Grifei.

“(...) II -

O v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade da droga apreendida (329g de maconha), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão,

bem como constatarem que não se tratava se de uma verdadeira

"organização destinada à traficância, com diversos envolvidos, cada qual com suas tarefas como: fornecimento, transporte, repasse a terceiros e posterior venda dos entorpecentes". Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Rever o entendimento da Corte local para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.”
(AgRg no HC 695875/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0307406-2, Relator(a): Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe
19/11/2021
). Grifei.

“(...) Segundo entendimento assente deste Tribunal Superior,
a
quantidade, a natureza e/ou diversidade da droga apreendida, podem ser utilizadas tanto na primeira fase de fixação das penas, como circunstância judicial desfavorável prevalente, ex vi do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, ou na terceira etapa, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, por denotarem, com base nas peculiaridades do caso concreto, efetiva e inequívoca dedicação habitual do Agente à prática de atividades criminosas ou sua atuação como membro de organização de tal natureza
. (...)”
(AgRg no AREsp 1412648/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe
17/12/2019
). Destaquei.

Pelo exposto, respeitosamente
DIVIRJO
em parte do douto Relator para encaminhar meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação criminal, mantendo-se incólume a sentença e a condenação da apelante à pena de
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 580 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022